Tribunal: TJSP
Processo: 0000133-32.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CRIMES DE TRÂNSITO (LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR) – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das vítimas (policiais militares) e depoimentos das testemunhas em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada – Inobservância do dever de cuidado objetivo evidenciada – Concorrência de culpas. Impossibilidade – Condenação

Ementa:
CRIMES DE TRÂNSITO (LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR) – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das vítimas (policiais militares) e depoimentos das testemunhas em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada – Inobservância do dever de cuidado objetivo evidenciada – Concorrência de culpas. Impossibilidade – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base acima do mínimo (dobro). Motivos e consequências inerentes ao tipo penal. Coeficiente alterado para 1/6, tão somente pelas circunstâncias (embriaguez ao volante) – Concurso formal. Três vítimas (1/5) – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade). Inteligência do artigo 44, § 2o, do CP – Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor que deve seguir os mesmos critérios adotados para a fixação da sanção privativa de liberdade – Apelo provido em parte para reduzir a pena e o prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, bem como para substituir a detenção por somente uma restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000133-32.2018.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
WILLIAM WAGNER DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para, mantida a condenação de William Wagner da Silva nos
artigos 303, caput, da Lei no 9.503/97, por três vezes, c.c. 70 do Código Penal, reduzir
suas penas a 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime aberto
substituídos por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade; além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo
período de 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000133-32.2018.8.26.0545 -Voto no 11305
2
Apelação Criminal no 0000133-32.2018.8.26.0545 – Processo digital
2a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista
Apelante: William Wagner da Silva
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Laércio José Mendes Ferreira Filho
Voto no 11305
CRIMES DE TRÂNSITO (LESÕES CORPORAIS CULPOSAS
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR) Configuração.
Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das
vítimas
(policiais
militares)
e
depoimentos
das
testemunhas em harmonia com o conjunto probatório.
Versão do réu isolada Inobservância do dever de cuidado
objetivo
evidenciada

Concorrência
de
culpas.
Impossibilidade Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Base acima do
mínimo (dobro). Motivos e consequências inerentes ao tipo
penal. Coeficiente alterado para 1/6, tão somente pelas
circunstâncias (embriaguez ao volante) Concurso formal.
Três vítimas (1/5) Regime aberto Substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
(prestação de serviços à comunidade). Inteligência do
artigo 44, § 2o, do CP
Suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor que deve seguir os mesmos
critérios adotados para a fixação da sanção privativa de
liberdade Apelo provido em parte para reduzir a pena e o
prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, bem como para substituir a detenção por
somente uma restritiva de direito (prestação de serviços à
comunidade).
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
329/342, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a ação penal
e condenou William Wagner da Silva como incurso nos artigos 303, caput, da
Lei no 9.503/97, por três vezes, c.c. 70 do Código Penal ao cumprimento de 01
(um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime aberto
substituídos por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária de 04 (quatro) salários-mínimos
além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período
de 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000133-32.2018.8.26.0545 -Voto no 11305
3
Inconformado, apela o réu pugnando 1) a absolvição nos
termos do artigo 386, III ou VII, notadamente porque houve 1.1) culpa
exclusiva da vítima, eis que o condutor da viatura policial empreendia
velocidade incompatível com a via. Subsidiariamente, requer 2) a redução das
penas aos mínimos ou, ao menos, que a majoração se dê em menor grau (fls.
362/373).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 377/380).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 398/401).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites abaixo
estabelecidos.
Restou comprovado que William Wagner da Silva, no dia
04 de fevereiro de 2018, na rodovia Capitão Bardoíno, quilômetro 92, Jardim
São Miguel, na cidade e comarca de Bragança Paulsita, praticou lesões
corporais culposas na direção de veículo automotor contra as vítimas I.F.T.,
L.L.C. e T.B.F.M..
A materialidade ficou consubstanciada no auto de prisão
em flagrante (fl. 07), boletim de ocorrência (fls. 17/21), extrato do etilômetro (fl.
22), relatório final (fls. 42/47), laudo do local dos fatos e dos veículos
envolvidos no acidente (fls. 54/80) e, principalmente, nos laudos de lesão
corporal de fls. 309, 311 e 313, os quais demonstram que os ofendidos
sofreram lesões corporais de natureza leve, provocadas por agente
contundente.
A culpa do apelante pelo acidente, igualmente, é
incontroversa.
William admitiu que ingeriu bebida alcóolica e, após,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000133-32.2018.8.26.0545 -Voto no 11305
4
conduziu seu veículo; chegando à rodovia tentou realizar uma manobra de
conversão à esquerda, não visualizou a viatura policial
ocupada pelas
vítimas
que trafegava em sentido oposto e em alta velocidade
e os
automóveis colidiram; não “defecou na calça” (interrogatório transcrito às fls.
238/241).
A versão do apelante não está em plena consonância com
a prova dos autos.
Com efeito, as vítimas, policiais militares ocupantes da
viatura, narraram os fatos de forma harmônica e segura.
L.L.C. aduziu que transitavam pela rodovia Capitão
Bardoíno e, na altura do quilômetro 92, defronte a um condomínio, William não
obedeceu a sinalização de parada obrigatória e cruzou inadvertidamente a
rodovia em que trafegavam, dando causa ao acidente. Desembarcaram da
viatura e constataram que o réu estava “completamente embriagado”,
apresentando fala pastosa, andar cambaleante e odor etílico. Sofreu um
trauma na perna esquerda; não se recorda a velocidade regulamentar da
rodovia (disponível no e-SAJ).
I.F.T. aduziu que se deslocavam pela rodovia Capitão
Barduíno e, no acesso a um condomínio, foram surpreendidos pelo veículo
conduzido por William, que “não efetuou a parada obrigatória para poder
atravessar a rodovia [...] e acertou a viatura”. Os policiais se feriram; sofreu
“alguns hematomas” (declarações transcritas às fls. 231/233).
T.B.F.M. afirmou que também ocupava a viatura e, na
rodovia Capitão Barduíno, próximo a uma rotatória da entrada da cidade, o
veículo conduzido por William, desrespeitando a sinalização de parada,
cruzou a rodovia e “deu em cheio na lateral da viatura”; trafegavam na
velocidade regulamentar. Todos sofreram ferimentos leves. O réu “estava
totalmente embriagado”: apresentava fala pastosa, odor etílico, olhos
avermelhados, além de “ter feito as necessidades na calça” (declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000133-32.2018.8.26.0545 -Voto no 11305
5
transcritas às fls. 234/237).
Mas não é só.
O policial militar Douglas da Silva, condutor da viatura
envolvida no acidente, informou que trafegavam pela rodovia Capitão
Bardoíno, ocasião em que, nas proximidades de uma rotatória, William deu
marcha em seu veículo que estava parado e adentrou a via, interceptando
o fluxo dos veículos e provocando a colisão. Pelo GPS da viatura empreendia
velocidade de aproximadamente 40 km/h. Indagaram William sobre sua
conduta e notaram que ele estava embriagado, com olhos avermelhados, fala
pastosa e andar cambaleante; o réu, inclusive, urinou e defecou nas próprias
vestes (disponível no e-SAJ).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam
a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. (AgRg no REsp no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Em reforço, Guilherme Vaz de Lima contou que trafegava
com seu veículo por uma via paralela à rodovia. Visualizou o acidente causado
pelo “carro escuro” que “entrou com tudo” na via expressa, desrespeitando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000133-32.2018.8.26.0545 -Voto no 11305
6
placa de “pare”, e colidiu com a viatura da policia militar, a qual empreendia
velocidade compatível com o local. Estacionou seu veículo e auxiliou os
envolvidos no acidente; William “parecia estar embriagado e desnorteado”
(disponível no e-SAJ).
Como se sabe, o núcleo do tipo de injusto nos delitos
culposos consiste na divergência entre a conduta praticada e aquela que devia
ter sido realizada, em virtude do dever objetivo de cuidado (artigos 26 a 29, 61
e 244 todos da Lei no 9.503/97). A tipicidade decorre de uma conduta
descuidada, causadora de lesão a bem jurídico penalmente protegido1.
In casu, restou demonstrado, de maneira segura, que o
apelante foi imprudente eis que, embriagado (fl. 22), assumiu a condução de
veículo automotor, desobedeceu a sinalização de parada obrigatória e sequer
observou a existência de veículos na via que pretendia atravessar, dando
causa à colisão com a viatura da polícia militar na qual estavam as vítimas.
A corroborar a prova oral produzida, as perícias de fls. 309,
311 e 313 constataram que as vítimas sofreram lesões de natureza leve
produzidas por agente contundente compatíveis com os fatos relatados;
ademais, o laudo do local dos fatos ratifica a narrativa das vítimas e
testemunhas.
Com efeito, asseverou o perito judicial (fl. 78):
“1) que houve acidente do tipo colisão entre os veículos
que ostentavam placas EMS4977/Bragança Paulista-SP e
GBL6852/São Paulo SP, seguido de saída de pista de
ambos os veículos; 2) que o veículo GBL6852 (viatura)
trafegava pela pista sentido Socorro-Bragança Paulista, em
sua mão de direção, quando ocorreu colisão transversal
com o veículo EMS-4977 (acusado), que atravessava a
referida pista, saindo da rotatória, sentido Condomínio Vila
1 Bittencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral I 22. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva,
2016, p. 374 e ss.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000133-32.2018.8.26.0545 -Voto no 11305
7
Real Bragança Paulista; 3) que a colisão se deu
provavelmente próximo à faixa de rolamento do meio
sentido Socorro-Bragança Paulista; 4) que posteriormente
à colisão os veículos derivaram à direita da pista sentido
Socorro-Bragança Paulista, passando por cima do canteiro
lateral, vindo a imobilizar-se no gramado de fronte”.
Ressalte-se, por oportuno, que no Direito Penal não há
compensação de culpas; e, como visto, a culpa pelo resultado foi exclusiva de
William.
Em suma, a condenação do apelante nos moldes
reconhecidos na sentença era de rigor.
Passa-se à dosimetria das penas.
A base ficou assentada 1/2 (metade) acima do mínimo em
razão dos “motivos, circunstâncias e consequências do crime [...] uma vez que
o agente atuou embriagado e provocou diversos danos materiais no local, que
ficaram sem reparação”. Contudo, resguardada a preclara convicção do d.
Magistrado a quo, os motivos e consequências do crime não extrapolam o
normalmente esperado à espécie. Assim, com fundamento tão somente nas
circunstâncias, dada a embriaguez do réu (fl. 22) que a meu ver tipificavam o
delito autônomo imputado na inicial as penas são majoradas no coeficiente
de 1/6 (um sexto), obtendo-se 07 (sete) meses de detenção; sem alterações
nas etapas subsequentes.
Por fim, aplicado o concurso formal (CP, art. 70) entre os
delitos, as penas de um dos crimes (porque idênticas), considerando o número
de vítimas (três), sofreram acréscimo em 1/5 (um quinto), resultando definitiva,
no recálculo, em 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção.
Correto o regime aberto diante do quantum da pena e
primariedade da apelante (CP, artigo 33, § 2o, c).
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000133-32.2018.8.26.0545 -Voto no 11305
8
detenção foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 04 (quatro) salários mínimos. Contudo, observada a pena
aplicada
08 (oito) meses e 12 (doze) dias
cabível a substituição por
somente uma restritiva de direitos, ex-vi do artigo 44, § 2o, primeira parte, do
CP, preservando-se a prestação de serviços à comunidade, porquanto mais
adequada às finalidades educativa e retributiva da sanção.
Adotados os mesmos critérios da dosimetria da sanção
privativa de liberdade, a penalidade de proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor fica estabelecida, no recálculo, em 02
(dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias.
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para,
mantida a condenação de William Wagner da Silva nos artigos 303, caput, da
Lei no 9.503/97, por três vezes, c.c. 70 do Código Penal, reduzir suas penas a
08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime aberto substituídos
por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade; além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo período de 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator